Tribunal: TJMT
Processo: 1023600-50.2023.8.11.0000
Relator(a): PAULO DA CUNHA
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-11-07
Data de publicação: 2023-11-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1023600-50.2023.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Extorsão mediante seqüestro, Promoção, constituição, financiamento ou integração de Organização Criminosa]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[RHAZZES MORAIS DELGADO - CPF: 958.387.161-34 (IMPETRANTE), RHAZZES MORAIS DELGADO - CPF: 958.387.161-34 (ADVOGADO), LEONARDO RODRIGUES DA CRUZ - CPF: 038.603.351-03 (PACIENTE), JUÍZO DA 2ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE VARZEA GRANDE (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), GISELY FERNANDA PINTO - CPF: 036.088.121-13 (VÍTIMA), DANIEL VITOR CONDE DA CRUZ - CPF: 725.666.201-72 (TERCEIRO INTERESSADO), THIAGO AQUINO FERREIRA - CPF: 017.820.231-27 (TERCEIRO INTERESSADO), LUAN VINICIUS ORMAND ALVES - CPF: 074.391.881-95 (TERCEIRO INTERESSADO), LIVIA FERNANDA ALVES DO CARMO - CPF: 094.909.311-44 (TERCEIRO INTERESSADO), BRUNO PEREIRA DE SOUSA - CPF: 062.616.421-41 (TERCEIRO INTERESSADO), FLAVIO ALEXANDRE TEODORO DA CRUZ - CPF: 694.450.101-59 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

IMPETRANTE: RHAZZES MORAIS DELGADO
PACIENTE: LEONARDO RODRIGUES DA CRUZ

IMPETRADO: JUÍZO DA 2ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE VARZEA GRANDE

E M E N T A

HABEAS CORPUS
- CRIMES DE EXTORSÃO MEDIANTE SEQUESTRO E SEQUESTRO E CÁRCERE PRIVADO – SUPERVENIÊNCIA DA SENTENÇA CONDENATÓRIA - NEGATIVA DO DIREITO DE APELAR EM LIBERDADE - POSSIBILIDADE - GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA - GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA DELITUOSA -
MODUS OPERANDI
- RÉU PRESO DURANTE TODA A INSTRUÇÃO – PRISÃO PREVENTIVA HÍGIDA - FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA - GRAVIDADE CONCRETA DAS CONDUTAS CRIMINOSAS - CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS – IRRELEVÂNCIA - AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL - ORDEM DENEGADA EM CONSONÂNCIA COM O PARECER.

Com o advento da sentença condenatória recorrível foi negado ao paciente o direito de recorrer em liberdade em razão da subsistência das razões de cautela, previstas no artigo 312 do Código de Processo Penal, não sendo trazidos aos autos quaisquer elementos que demonstrassem a alteração em sua situação fática, o que, só assim, autorizaria a desconstituição da custódia cautelar.

No caso, o decreto prisional destacou a periculosidade do paciente, evidenciada pelo
modus operandi
empregado na ação delitiva, extorsão mediante sequestro, praticado por vários agentes, com restrição da liberdade da vítima, o que denota a existência de elementos concretos a justificar a custódia cautelar, não havendo falar em ausência de fundamentação.

As condições subjetivas favoráveis do paciente, tais como primariedade, bons antecedentes e residência fixa, por si sós, não obstam a segregação cautelar, quando presentes os requisitos legais para a decretação da prisão preventiva.

Mostra-se indevida a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, quando evidenciada a sua insuficiência para acautelar a ordem pública.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE - DES. PAULO DA CUNHA

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) 1023600-50.2023.8.11.0000

IMPETRANTE: RHAZZES MORAIS DELGADO
PACIENTE: LEONARDO RODRIGUES DA CRUZ

IMPETRADO: JUÍZO DA 2ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE VARZEA GRANDE

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de
habeas corpus
, impetrado pelo Advogado Rhazzes Morais Delgado em benefício de
LEONARDO RODRIGUES DA CRUZ
, apontando como autoridade coatora o Juízo da Segunda Vara Criminal da Comarca de Várzea Grande/MT.

Sobressai dos autos que o paciente é acusado da prática, em tese, dos crimes de associação criminosa, extorsão mediante sequestro e sequestro, tendo contra si decretada a prisão preventiva.

Sustenta que a decisão que decretou a prisão preventiva, bem como aquela que manteve a segregação, não devem subsistir visto que ausente de fundamentação, além de ausentes requisitos autorizadores do cárcere cautelar, delineados no art. 312 do Código de Processo Penal.

Enfatiza que o paciente é réu confesso e tem colaborado com toda investigação no curso do Inquérito e ação penal, pois
“contou com riqueza de detalhes como se deram os planejamentos e execução do crime, juntamente com seu irmão Daniel, Thiago e Bruno. Além disso, entregou seu celular com a devida autorização para a extração de todas as mensagens e dados para auxiliar nas investigações”,
razão porque faz jus à liberdade, pois ausente o
periculum libertatis
, sobretudo pela primariedade, sendo possível a fixação de cautelares menos onerosas.

Assim, pleiteia, liminarmente, que seja restituída a liberdade do paciente, com revogação da prisão preventiva, mediante cautelares previstas no art. 319 do CPP. No mérito, pugna pela concessão definitiva da ordem.

A liminar foi
indeferida
, conforme ID. 184921190.

As informações de praxe foram prestadas pela autoridade coatora, id. 185536665, esclarecendo que
“em audiência de instrução e julgamento realizada no dia 31/08/2023, foi fixado o calendário processual (CPC, 191 c.c 3º CPP) ficando designado ao MPE o prazo de 04 a 15 de setembro de 2023; as Defesas dos acusados apresentarão alegações finais no prazo de 18 a 29 de setembro de 2023, ficando ainda assinalado o dia 10 de outubro de 2023, para este Juízo promover o julgamento da presente demanda.”

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela

DENEGAÇÃO DA ORDEM,
conforme ID. 189320650.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

IMPETRANTE: RHAZZES MORAIS DELGADO
PACIENTE: LEONARDO RODRIGUES DA CRUZ

IMPETRADO: JUÍZO DA 2ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE VARZEA GRANDE

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Primeiramente, registro que em consulta aos autos na origem, constata-se que em
10/10/2023
, o Magistrado singular prolatou a sentença condenatória do paciente na forma oral, consoante fragmento da decisão:

“(...) Posto isso, julga-se PARCIALMENTE PROCEDENTE a pretensão vertida na denúncia para o fim de:

(a) ABSOLVER os acusados
BRUNO PEREIRA DE SOUSA, LUAN VINÍCIUS ORMAND ALVES,
LEONARDO RODRIGUES DA CRUZ
e THIAGO AQUINO FERREIRA da imputação de infração ao art. 288 do CPB, na forma do art. 386, VII do CPP;

(...)

(e)

CONDENAR
o acusado
LEONARDO RODRIGUES DA CRUZ
como incurso nas sanções penais do artigo 148, “caput” do CPB;

(f)

CONDENAR
o acusado
LEONARDO RODRIGUES DA CRUZ
como incurso nas sanções penais do artigo 159, §1.º, do CPB;

Em observância ao princípio constitucional da individualização da pena, inscrito no art. 5º, inciso XLVI da CRFB/88, passa-se fazê-lo, observando-se o sistema trifásico adotado por nosso Código Penal (CP, 68)

II - DO ACUSADO LEONARDO RODRIGUES DA CRUZ: (a) Do crime de

sequestro tendo como vítima GISELY

(art.148, “caput”, do CPB CP)

(...) Assim, fixa-se a pena base em
01 (um) ano e 04(quatro) meses de reclusão.
Na segunda fase dosimétrica, verifica-se a ausência de agravantes, fazendo-se presente, porém, a atenuante da confissão parcial (CP, art. 65, III “d”). Assim Juízo fixa a pena provisória em
01 (um) ano de reclusão
. Ausentes causas aumento ou de diminuição, portanto, a pena definitiva é fixada em
01 (um) ano de reclusão
a serem cumpridos em regime inicial ABERTO (CP, art. 33, §2º ‘c’).

(b) Do crime de extorsão mediante sequestro tendo como vítima FLÁVIO (CPB, art. 159, §1.º) (...)

Assim Juízo fixa a pena provisória em
12 (doze) anos e 06(seis) meses de reclusão e 20(vinte) dias multa.
Não incidem causas de aumento ou diminuição. Portanto, a pena definitiva é fixada em
12 (doze) anos e 03 (três) meses de reclusão
a serem cumpridos em regime inicial FECHADO (CP, art. 33, §2º ‘a’). (...)

Assim, aplica-se a pena definitiva em
13(treze) anos e 03(três) meses de reclusão a serem cumpridos em regime inicial FECHADO. (...)

Esta sentença penal condenatória evidencia a materialidade e a autoria delitiva, suprindo o fumus comissi delicti. Acerca do periculum libertatis, tem-se que,
não bastasse a natureza e a forma de atuação do agente, tem-se a gravidade extrema da atividade criminosa
. Ademais, além de fixado regime inicial fechado, de modo que a custódia cautelar não vulnera a homogeneidade, observa-se que os fundamentos que culminaram no decreto da prisão preventiva do acusado permanecem inalterados, pelo que, MANTÉM-SE A PRISÃO PREVENTIVA do acusado
LEONARDO RODRIGUES DA CRUZ
, diante do quantum e regime fixado de pena, na forma dos arts. 312 e 387, §1º do CPP (...)”.

Verifica-se que o Magistrado julgou parcialmente procedente a denúncia para condenar o paciente como incursos nas sanções penais do artigo 148, “
caput
”, e artigo 159, §1.º, ambos do CPB, a pena
definitiva de
13(treze) anos e 03(três) meses
a serem cumpridos em regime
inicial fechado
, ocasião que foi negado o direito de recorrer em liberdade.

Ademais, nota-se que no
decisum
não foram agregados fundamentos ao decreto prisional em relação ao paciente, de forma que consoante entendimento do Superior Tribunal de Justiça, no sentido de que a manutenção da custódia cautelar por ocasião de sentença superveniente não possui o condão de tornar prejudicado o
habeas corpus
em que se busca sua revogação, quando não agregados novos e diversos fundamentos ao decreto prisional primitivo.

Assim, o presente o
habeas corpus
não se encontra prejudicado quanto aos fundamentos da prisão cautelar.

Por outro lado, quanto aos fundamentos da custódia cautelar, verifica-se que o Juízo
a quo
, acolhendo representação da Autoridade Policial, decretou a prisão preventiva do paciente para a garantia da ordem pública, em
virtude da gravidade extrema dos fatos
, consoante fragmento da decisão:

“(...)O pleito merece acolhida.

(...)

No caso presente, forçoso convir que, não obstante a excepcionalidade da prisão cautelar que só deve ser mantida quando presentes os requisitos do fumus comissi delicti e o periculum libertatis, ambos se encontram satisfatoriamente demonstrados nos autos, ora analisado. (...)

É de se salientar que a materialidade e os indícios de autoria estão comprovados pelo relatório policial, declarações das testemunhas,
pelas próprias confissões de Bruno e Leonardo
e demais documentos encartados ao feito.

Consta dos autos que foi instaurado inquérito policial para investigar o crime de

extorsão mediante sequestro iniciado na data de 07.05.2023, por volta das 16h30min., em residência particular situada na Avenida Principal, n.º 13A, Quadra 44, Bairro Nova Fronteira, em Várzea Grande/MT, tendo como vítimas Gisely Fernanda Pinto e seu marido Flávio Alexandre Teodoro da Silva.

Segundo declarações da vítima Gisely Fernanda Pinto, ela e seu marido Flávio foram sequestrados por dois indivíduos de dentro sua própria residência e levados para um local de mata. Posteriormente, Gisely foi liberada para que conseguisse o valor de R$ 2.000.000,00 (dois milhões de reais) exigida em troca da liberdade do marido Flávio. Foi dito pelos suspeitos que possuíam informações de dentro da empresa CONTENPASA, cooperativa de serviços médicos presidida pela mãe de Flávio, Rita, sobre altos valores em dinheiro que seriam recebidos.

Gisely Fernanda Pinto acionou a polícia, dando início às diligências. Na data de 09.05.2023 a polícia recebeu denúncia, via CIOSP, acerca da localização do cativeiro e, no referido endereço, a vítima FLAVIO foi localizada, tendo o suspeito Daniel Vitor Conde da Cruz entrado em conflito com a polícia, vindo a óbito na ação, sendo, enfim, liberada a vítima. No local, foram localizados documentos pessoais em nome do representado THIAGO AQUINO FERREIRA, indivíduo reconhecido pelas duas vítimas como sendo o segundo sequestrador. Também foi apreendida na residência 01 (uma) motocicleta Honda/Fan de cor preta e placa NPM-8269, de propriedade do representado LEONARDO RODRIGUES DA CRUZ, irmão de Daniel Vitor.

Durante as investigações, Daiane da Silva Marques Gimenes, proprietária da residência utilizada como cativeiro e prima da esposa de Daniel, foi ouvida e informou que entregou as chaves do imóvel apenas para limpeza e reparos no terreno, contou que seu primo, o representado BRUNO PEREIRA DE SOUZA, passou a frequentar a casa de Daniel durante o mês anterior aos fatos e que, na noite de 07.05.2023 (vítima já em poder do grupo), escutou vozes de várias pessoas na casa, incluindo a de BRUNO.

LEONARDO compareceu espontaneamente à Gerência de Combate ao Crime Organizado e contou aos oficiais de que forma se deu todo o planejamento e execução do crime preparado por ele, DANIEL (falecido), BRUNO PEREIRA DE SOUSA e THIAGO AQUINO FERREIRA.

BRUNO também contou, em detalhes, sobre sua participação no crime junto a LEONARDO e THIAGO, sua fuga ao Rio de Janeiro após a localização do cativeiro e morte de Daniel, bem como a destruição de evidências em seu celular.

Foram decretadas medidas cautelares de busca e apreensão, bem como de Prisões temporárias em desfavor dos representados. As Prisões Temporárias foram cumpridas em desfavor de LEONARDO RODRIGUES DA CRUZ e BRUNO PEREIRA DE SOUSA.

THIAGO AQUINO FERREIRA foragiu logo após o crime e não foi localizado até o presente momento.

Pois bem.

Diante da narrativa acima, não se pode passar desapercebido do Juízo a gravidade concreta do comportamento desviado, em tese, perpetrado pelos representado, tem-se como absolutamente necessário o encarceramento.

Oportuno ressaltar que, conforme orientação jurisprudencial da Corte Cidadã, o modo como o crime é cometido, revelando a gravidade em concreto da conduta praticada, constitui elemento capaz de demonstrar o risco social, o que justifica a decretação da prisão preventiva para garantia da ordem pública.

Ainda que os representados não ostentem antecedentes criminais, não há óbice para a prisão cautelar, uma vez que são acusados da prática de crime praticado com violência e grave a ameaça, em concurso de pessoas e com uso de arma de fogo.
Além do mais, predicados pessoais favoráveis, por si sós, não são o bastante para a concessão da liberdade pessoal, quanto mais impeditivos de decreto constritivo da liberdade.

Assim, em que pese todas as alegações de a prisão cautelar ser um instituto de exceção a ser usado com parcimônia pelo Magistrado e apenas em casos excepcionais, resta claro que, no presente feito, não há como deixar de reconhecer sua rigorosa necessidade, face ao abalo sofrido pela ordem pública diante do crime, em tese, imputado aos suspeitos.

Ao Poder Judiciário, na condição de guardião dos direitos fundamentais, cabe a tarefa de também resguardar a paz social e, em sendo necessário, inclusive, usar da excepcional medida de segregamento cautelar.

Nesse contexto, com a melhor doutrina, o fundamento da ordem pública dirige-se à proteção da própria comunidade, coletivamente considerada, no pressuposto de que ela seria duramente atingida pelo não aprisionamento de autores de crime que causassem intranquilidade social.

Nessa toada, a jurisprudência tem se inclinado pelo entendimento da noção de ordem pública como risco ponderável de repetição da ação delituosa objeto do processo, acompanhado do exame acerca da gravidade do fato e da sua repercussão. Também, a Lei 12.403/11 parece ter aceitado essa realidade, prevendo algumas hipóteses de decretação de medidas cautelares para evitar a prática de infrações penais (CPP, 282, I e 319) 1.

Não é demasia deixar assente: presentes os requisitos que autorizariam a decretação da prisão preventiva (como aqui acontece), não há que se falar em liberdade e nem outra cautelar diversa da prisão.

Por derradeiro, também inaplicável ao caso a regra da homogeneidade da prisão cautelar porque, além de presente fundamento da preventiva2, no caso vertente não está excluída, por inteiro, a possibilidade de fixação do regime fechado.

Com esteio nos arts. 312, 313 inc.I, ambos do CPP, por restarem presentes, nesta fase, os pressupostos da custódia cautelar, com fundamento na garantia da ordem pública e para assegurar a aplicação da lei penal,
DECRETA-SE A PRISÃO PREVENTIVA
de
BRUNO PEREIRA DE SOUSA, THIAGO AQUINO FERREIRA E LEONARDO RODRIGUES DA CRUZ
. (...)”.

Ao manter a prisão o Magistrado singular consignou:

“Bruno e Leonardo efetuaram pedido de revogação de prisão preventiva
. (...)

É de se salientar que a materialidade e os indícios de autoria estão comprovados pelas declarações das testemunhas acostadas no presente feito.

Os acusados tiveram a prisão decretada por se encontrarem presentes os pressupostos autorizadores da medida constritiva, como se vê da decisão juntada aos autos (id. 121345943).

Denota-se dos autos que a ação atribuída aos acusados foi extremamente violenta, tendo eles confessado a autoria delitiva e a trama criminosa que, ao que tudo indica, culminaria com a morte da vítima, porém a atuação rápida da polícia impediu tal fato, no entanto, um dos autores do crime, Daniel, em confronto com a polícia, veio a óbito.

Das provas trazidas aos autos pela polícia civil, extraem-se a gravidade concreta da prática criminosa, causadora de intranquilidade social, sendo inviável a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, uma vez que a ordem pública não estaria acautelada com a soltura dos acusados.

(...)

Em que pese todas as alegações de a prisão cautelar ser um instituto de exceção a ser usado com parcimônia pelo Magistrado e apenas em casos excepcionais, resta claro que, no presente feito, a manutenção da prisão de Bruno e Leonardo visa a garantia de ordem pública, dada a periculosidade que demonstram, resguardando, assim, o princípio da prevenção geral e o resultado útil do processo.

Ao Poder Judiciário, na condição de guardião dos direitos fundamentais, cabe a tarefa de também resguardar a paz social e, em sendo necessário, inclusive, usar da excepcional medida de segregamento cautelar, conforme jurisprudência do E. Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso e do Superior Tribunal de Justiça
1
.

Nesse contexto, com a melhor doutrina, o fundamento da ordem pública dirige-se à proteção da própria comunidade, coletivamente considerada, no pressuposto de que ela seria duramente atingida pelo não aprisionamento de autores de crime que causassem intranquilidade social.

Acresça-se a isso, o fato de que não houve nenhuma modificação fática ou jurídica capaz de afastar ou mesmo mitigar os motivos determinantes da prisão cautelar dos acusados, nos termos do artigo 316 do Código de Processo Penal.

Posto isso, com esteio nos arts. 312, 313, I do CPP, por restarem presentes, nesta fase, os pressupostos da custódia cautelar, com fundamento na garantia da ordem pública, INDEFERE-SE o pedido de revogação da prisão preventiva efetuado por BRUNO PEREIRA DE SOUSA e LEONARDO RODRIGUES DA CRUZ. (...)”.

Com efeito, consoante registrou o Magistrado, a custódia cautelar foi decretada e mantida para garantia da ordem pública, em razão da gravidade concreta dos fatos, notadamente pelo
modus operandi
empregado na empreitada delituosa, “
uma vez que são acusados da prática de crime praticado com violência e grave a ameaça, em concurso de pessoas e com uso de arma de fogo” (...) “e a trama criminosa que, ao que tudo indica, culminaria com a morte da vítima, porém a atuação rápida da polícia impediu tal fato, no entanto, um dos autores do crime, Daniel, em confronto com a polícia, veio a óbito.”

Ressalte-se, ainda, consoante registrou a denúncia que “
a vítima foi espancada, mantida sob o efeito de remédios (administrados em seringas)
e torturada com choques de fiação elétrica por dois dos denunciados enquanto outros dois ficavam do lado de fora dizendo estarem cavando a cova onde Flávio seria enterrado
.”

Desse modo, verifica-se a existência de elementos concretos a justificar a custódia cautelar do paciente, não havendo falar em ausência de fundamentação. Além de que, encontra-se pacificado no âmbito do Superior Tribunal de Justiça que o
modus operandi
e a periculosidade demonstrada nessa espécie de delito constituem motivação idônea à decretação da prisão preventiva.

Outrossim, as alegadas condições pessoais favoráveis, mesmo que comprovadas, não têm o condão de, isoladamente, desconstituir a prisão preventiva, quando há nos autos elementos hábeis que autorizam a manutenção da medida extrema, como ocorre in casu.

Mencione-se que
“é firme a jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal no sentido de que as condições subjetivas favoráveis do Agravante, tais como emprego lícito, residência fixa e família constituída,
não obstam a segregação cautelar
” (
AgRg no HC n. 127.486, Relatora Ministra CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, julgado em 5/5/2015, DJe 18/5/2015).

Do mesmo modo, segundo o Superior Tribunal de Justiça, “
a presença de condições pessoais favoráveis não representa óbice, por si só, à decretação da prisão preventiva, quando identificados os requisitos legais da cautela”
(HC n. 472.912/RS, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, Quinta Turma, julgado em 5/12/2019, DJe 17/12/2019).

Da mesma forma, inaplicável medida cautelar alternativa quando as circunstâncias evidenciam que as providências menos gravosas seriam insuficientes para a manutenção da ordem pública.

Ademais, não há constrangimento ilegal em negar o direito de recorrer em liberdade quando remanescerem os fundamentos que ensejaram a custódia cautelar, principalmente se, durante toda a instrução criminal, ficou preso provisoriamente, de maneira que não se mostra adequada sua soltura depois da condenação em Juízo de primeiro grau.

Cumpre registrar, ainda, que, a manutenção da custódia cautelar no momento da sentença condenatória, em hipóteses em que o acusado permaneceu preso durante toda a instrução criminal, não requer fundamentação exaustiva, sendo suficiente, para a satisfação do art. 387, § 1.º, do Código de Processo Penal, declinar que permanecem inalterados os motivos que levaram à decretação da medida extrema em um primeiro momento,
desde que estejam, de fato, preenchidos os requisitos legais do art. 312 do mesmo diploma
,
como na hipótese.

Portanto, ausente qualquer constrangimento ilegal a ser sanado por este tribunal, de forma que denego a ordem pleiteada em consonância com o parecer ministerial.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/11/2023